Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-75.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704353-75.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSELI NOVAIS GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE no 0727711-03.2019.8.07.0001, segundo a qual foi deferida a tutela de urgência para “determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais no imóvel identificado sob o Código no 256158-1". O efeito suspensivo foi concedido e o processo foi sobrestado, em cumprimento à decisão do STJ (TEMA 986). Após o retorno dos autos, o juízo de origem proferiu sentença de mérito, evidenciando a perda do objeto (ID 62284281). Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006